Tribunal: TJMT
Processo: 1030598-02.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030598-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA FERREIRA DA CUNHA - CPF: 178.820.601-00 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

“Vide Súmula do Julgamento.”

R E L A T Ó R I O

“Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.”

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.
1030349-02.2021.8.11.0001

Origem:
4°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Lucia Ferreira da Cunha

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem pauta: 30

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - OVERBOOKING - REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo, que a impediu de embarcar no voo com saída prevista às 18h40min no dia 21/01/2020, desembarcando no destino que resultou o
atraso de 16 (dezesseis) horas
, no trajeto de Curitiba à Cuiabá, em razão de “
overbooking
”.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

No caso, a Recorrente nega a prática do “
overbooking
”, e, se limita sustentar a regularidade do ato pelo simples fato de ter prestado assistência material a Recorrida.

4.

Evidente que as empresas aéreas tem a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços e presta-los de forma integral e da forma como contratado e, ao proceder a venda de um número maior de passagens que comporta o voo, fica claro que visava apenas o lucro em detrimento do bem estar de seus consumidores.

5.

Nesse caso, o cancelamento de voo por “
overbooking
” configura falha da prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

6.

A falha na prestação do serviço representa a frustração de ser impedido de voar, pois a empresa aérea assumiu o risco de vender um número maior de passagem aérea do que comporta a aeronave, situação que ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno a Recorrente
GOL LINHAS AÉREAS S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022